Tribunal: TJPA
Processo: 0814351-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814351-16.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: MARILENE GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814351-16.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: MARILENE GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria de Lourdes Pereira de Carvalho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos de locação proposta em face de Marilene Gonçalves de Sousa, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. A autora alegou ser proprietária do imóvel e que, após a desocupação do locatário originário, a ré permaneceu no imóvel e assumiu o pagamento dos aluguéis até a inadimplência, em 2019. Requereu o reconhecimento da legitimidade da ocupante e a procedência da demanda, ou, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) apurar se a sentença incorreu em erro de fato quanto à existência de documentos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva da ré não se confirma quando ausente comprovação inequívoca de vínculo contratual direto entre a autora e a ocupante, sendo insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a existência de nova relação locatícia após a desocupação do locatário original.

4.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, é válido quando o magistrado entende que a matéria é unicamente de direito ou que os autos estão suficientemente instruídos, não sendo configurado cerceamento de defesa se a prova pretendida for impertinente ou irrelevante à solução da controvérsia.

5.

A existência de documento isolado nos autos, desacompanhado de outros elementos robustos que comprovem relação jurídica locatícia entre as partes, não invalida o entendimento de ausência de legitimidade passiva, tampouco configura erro de fato capaz de justificar a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva em ação de despejo exige a demonstração inequívoca de relação jurídica locatícia entre autor e réu, não sendo suficiente a ocupação do imóvel desacompanhada de vínculo contratual.

2.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

3.

A alegação de erro de fato exige demonstração de premissas equivocadas relevantes e aptas a modificar o resultado do julgamento, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, II, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Maria de Lourdes Pereira de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos de locação, ajuizada em face de Marilene Gonçalves de Sousa.

O magistrado sentenciante, entendendo não haver legitimidade da ré para figurar no polo passivo, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, revogando a liminar anteriormente deferida. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados. Vejamos:

“
DISPOSITIVO

Isto posto,
reconhecendo a Ilegitimidade da parte requerida
para figurar no polo passivo da presente demanda, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, revogando a liminar concedida nos autos.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P.R.I.C”

Inconformada, a apelante alega: (i) cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas; (ii) equívoco do juízo de origem ao ignorar documentos que comprovariam a relação locatícia, inclusive recibos e certidões emitidas por oficiais de justiça atestando a ocupação do imóvel nº 673 pela ré; (iii) ocorrência de erro de fato na sentença, que teria considerado inexistentes fatos devidamente comprovados nos autos; (iv) necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da apelada e consequente procedência da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis; (v) alternativamente, a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, a fim de permitir a produção das provas indeferidas.

Requereu ainda a concessão de tutela recursal para cumprimento imediato do despejo liminar deferido e não executado.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

C
uida-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Pereira de Carvalho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos de locação ajuizada em face de Marilene Gonçalves de Sousa, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

A questão cinge-se a verificar se a apelada pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, bem como se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de provas requeridas pela autora.

2.1 Da legitimidade passiva

Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a apelada inicialmente figurou como fiadora no contrato de locação celebrado entre a apelante e Raimundo Nonato Moraes Vieira (ID 23857018). Posteriormente, em 2013, a própria apelada assumiu a posse do imóvel nº 673, passando a adimplir os aluguéis até agosto de 2019, conforme demonstrado no documento ID 23857033.

Na hipótese dos autos, a ação de despejo foi ajuizada sob a premissa de existência de relação locatícia direta entre a apelante e a apelada. Todavia, compulsando-se detidamente o conjunto probatório, não se verifica prova inequívoca da constituição de novo vínculo contratual de locação após a desocupação do locatário originário.

É incontroverso que a apelada figurou como fiadora no contrato inicialmente celebrado, circunstância que, por si só, não autoriza a presunção de que tenha assumido a posição de locatária. A eventual permanência no imóvel ou a comprovação de ocupação fática tampouco são suficientes para caracterizar relação locatícia, ausente demonstração de acordo de vontades entre as partes quanto à substituição subjetiva do contrato.

Os documentos invocados pela apelante, tais como comprovantes isolados de depósito e certidões de oficial de justiça, não revelam, de forma segura, a existência de ajuste locatício, pois não evidenciam a causa jurídica dos pagamentos, nem comprovam anuência expressa da locadora quanto à formação de nova relação contratual.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2.2. Do cerceamento de defesa

Deve-se ter em mente que o juiz é o destinatário das provas, e nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o conjunto probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento, ou quando a prova requerida se mostrar impertinente ou irrelevante para a solução da controvérsia.

No caso, a controvérsia central não residia na comprovação da ocupação do imóvel, fato incontroverso, mas sim na existência de relação jurídica locatícia, elemento que não seria suprido pela oitiva de testemunhas ou pela juntada de novos comprovantes de depósito desacompanhados de prova mínima do ajuste contratual.

Assim, ainda que deferida a dilação probatória, esta não teria o condão de alterar a conclusão acerca da ilegitimidade passiva, inexistindo, portanto, prejuízo concreto à parte autora, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade processual.

2.3. Do erro de fato apontado

Por fim, não se verifica erro de fato apto a macular a sentença.

As supostas incorreções apontadas pela apelante dizem respeito à valoração jurídica da prova, e não à inexistência ou ignorância de fatos incontroversos. O juízo de origem apreciou os documentos constantes dos autos e, no exercício legítimo de seu livre convencimento motivado, entendeu serem insuficientes para comprovar a relação locatícia, o que não se confunde com erro de fato.

A divergência quanto à interpretação do acervo probatório não autoriza a anulação da sentença, tampouco impõe sua reforma quando a conclusão adotada se mostra juridicamente plausível e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 20/02/2026